Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015361-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES], FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA], RECEPTAÇÃO, FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES], DESOBEDIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000). A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(TJMT, AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1015361-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004), que indeferiu indulto natalino em relação à receptação em cumprimento de pena por furto qualificado [concurso de agentes], furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], receptação, furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes], desobediência, organização criminosa, furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] unificadas em 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão -

art. 155, § 4º, 1º, art. 155, § 4º, 1º, I e II, art. 180 do CP,

art. 155, ª 4º, I, II e IV, art. 330, todos do CP, art. 2º da Lei nº 12.850/13; art. 155, § 4º, 1º, I e II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a receptação não foi cometida em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos e a
“pena máxima em abstrato não supera 5 (cinco) anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à receptação e extinta a punibilidade (ID 172030655).

Prequestiona o art. 5º, LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155,
caput
, § 4º, e art. 180, ambos do CP, art. 2º da Lei nº 12850/13, art. 5º, art. 7º e art. 11º, todos do Decreto nº 11.302/2022 (ID 165620223).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 173976155).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 173976155).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECRETO Nº 11.302/2022 - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE INDULTO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Impossibilidade. Não preenchimento, por parte do agravante/reeducando, dos requisitos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 - Existência de crime impeditivo para a concessão do indulto - Necessidade de cumprimento integral da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 174474182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão, por furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, § 4º, 1º, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 30.3.2022, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 17.5.2022 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 - ação penal NU 1002676-40.2022.8.11.0004);

- 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada - art. 155, § 4º, 1º, I e II, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 1º.6.2022, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.2.2023 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 - ação penal NU 1009905-51.2022.8.11.0004);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180 do CP -, praticado em Canarana, no dia 15.1.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 25.10.2021 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 - ação penal NU 0000281-90.2017.8.11.0029);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes], desobediência e organização criminosa - art. 155, § 4º, I, II e IV, e art. 330, do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/13 -, praticado em Canarana, no dia 4.3.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 5.9.2022 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 - ação penal NU 0000737-06.2018.8.11.0029);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada - art. 155, § 4º, 1º, I e II, do CP -, praticado em Barra do Garças, no dia 1º.4.2023, cuja sentença condenatória foi proferida no dia 24.7.2023 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 - ação penal NU 1004138-95.2023.8.11.0004).

Em 29.5.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indultou natalino mediante decisão oral com o seguinte dispositivo:
“[...]“1. Realize-se novo cálculo, com data base fixada na data da última prisão. 2. Em áudio, foi decidido pela negativa do indulto postulado pela Defensoria Pública no evento 86 [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004).

Pois bem.

O agravante registra condenações por
furto qualificado [concurso de agentes], furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], receptação, furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes], organização criminosa, furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada]
praticados nas datas de 15.1.2017, 4.3.2018, 1º.6.2022, 30.2.2022 e 1º.4.2023, nas Comarcas de Canarana/MT e Barra do Garças/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação a receptação por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime impeditivo [organização criminosa].

Dispõe o art.11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante pelas condenações por
furto qualificado [concurso de agentes], furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], receptação, furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes], desobediência, organização criminosa, furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada]
totalizam 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, cuja pena remanesceste é de

14 (catorze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

O
“Agravante possui uma condenação por crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), e sendo este crime impeditivo, a pretensão deduzida não comporta provimento”,
como bem pontuado pela i. PGJ,

(Gerson N. Barbosa, procuradora de Justiça - ID 172730199).

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023). Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe NU 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; AgExPe NU 1005926-59.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023.

Sublinhe-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato - 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023